Tribunal: STF
Processo: RE 1472273
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFICIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA PROPORCIONAL ANTES DO ADVENTO DA LEI 7.787/89. APLICAÇÃO DO TETO MÁXIMO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O segurado que implementou os requisitos para obtenção de aposentadoria proporcional em data anterior ao advento da Lei 7.787/89 tem direito adquirido ao cálculo do valor inicial do benefício de acordo com a legislação vigente à época, considerando-se o teto máximo dos salários-de-contribuição de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei 6.950/81. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso em apreço, verifica-se que a parte autora reunia as condições para aposentar-se proporcionalmente antes da vigência da Lei. 7.787/89, razão porque deve ser mantida a sentença que lhe assegurou o direito à revisão da renda mensal inicial de seu benefício, com a aplicação do limite máximo do salário-de-contribuição correspondente a 20 (vinte) vezes o salário mínimo, nos termos da Lei n. 6.950/81. 3. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 4. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas apenas para fixar o pagamento dos juros e da correção monetária conforme orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal.” (eDOC. 16, ID: 3271ad0b, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 40, 194 e 195, do texto constitucional (eDOC. 24, ID: 3c85a8fd). 



    Sustenta, em síntese, a legitimidade de instituição de prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário, bem como a possibilidade de sua incidência a partir da publicação da norma instituidora. 



    Afirma que se o prazo decadencial for contado a partir da data em que a lei entrou em vigor, e se for inteiramente consumado sob a vigência desta (como é o caso dos autos) não que se falar em aplicação retroativa. Na verdade a decisão recorrida não está vendo que o suporte fático das normas de decadência não é a constituição de uma relação jurídica, mas a passagem do tempo e a inércia dos interessado, durante esse mesmo tempo.



    É o relatório.



    Decido.



    No julgamento do RE 626.489/SE, Tema 313 da repercussão geral, o Tribunal acentuou a constitucionalidade da instituição de prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário já concedido previsto na MP 1.523/1997. Explicitou, inclusive, a legitimidade da sua incidência aos benefícios já concedidos, contado o termo inicial de 01.8.1997, sem que isso represente aplicação retroativa da lei. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2014)



    Verifico que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação interposta pela autarquia federal, afirmou a inaplicabilidade do prazo decadencial instituído pela MP 1.523/1997 aos benefícios concedidos antes do seu advento. Extraio do acórdão recorrido:



    “Esclareço, inicialmente, que o prazo decadencial para revisão de cálculo da Renda Mensal Inicial só passou a vigorar a partir da publicação da Lei 9.528/97, que alterou a redação do caput do art. 103 da Lei 8.213/91. Até 27 de junho de 1997 não havia prazo decadencial para pedido de revisão de ato concessivo de benefício (Instrução Normativa n. 57, de 10/10/01, art. 508, I), não se aplicando, portanto, nos benefícios concedidos antes do advento da referida lei, como no caso.” (eDOC. 16, ID: 3271ad0b, p. 1)



    Assim, observo que o acórdão recorrido, no ponto exposto, colide com o entendimento firmado no RE 626.489/SE, Tema 313 da repercussão geral. No entanto, verifico que, ao refutar o exercício do juízo de retratação, a Corte a quo bem explicitou que, mesmo incidente o prazo decadencial de 10 (dez) anos previsto na MP 1.523/1997, seria o caso de manutenção do acórdão, pois, considerando o termo inicial de contagem do lapso temporal (01.8.1997), ainda não teria se consumado a decadência. Confira-se, a respeito, trecho da decisão de origem:



    “6- Por razões de celeridade, eficácia e instrumentalidade das formas, a extensão do exercício deste juízo de retratação se deve compreender/extrair pela amplitude do pedido inicial, dos recursos e do acórdão anterior ora revisto. 



    7- Assim, alinhavando as orientações do decidido no julgamento do REsp nº 1326114-SC, do Resp nº 1309529-PR e do RE 628489-SE e o pedido autoral reputo não ter ocorrido a decadência do direito ora pleiteado. É que na contagem do prazo decadencial em que se pretende a revisão do ato concessivo de benefício previdenciário, deferido anteriormente à vigência da Medida Provisória 1.523-9, o termo inicial coincide com o dia 1º de agosto de 1997, tendo por termo final a data de 01.08.2007.



    8- Ora, a presente ação revisional foi ajuizada em 19.07.2007, não havendo transcorrido, in casu, o lapso temporal decadencial.



    9- Ante o exposto, não exerço juízo de retratação, mantendo o acórdão em sua integralidade.” (eDOC. 32, ID: 9d973301, p. 18)



    Nesses termos, entendo que as decisões de origem ajustam-se à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente